Tribunal: STF
Processo: RE 192963
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
EMENTA:- CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
ISONOMIA. C.F., art. 39, § 1º.
I. - A Constituição Federal não concedeu isonomia direta
às carreiras jurídicas. Essa isonomia deve ser viabilizada mediante
lei. C.F., art. 39, § 1º. ADin 171-MG, Pertence, RTJ 153/361.
II. R.E. conhecido e provido.